Tribunal: TJMT
Processo: 1019117-79.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019117-79.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LIONAY LOPES FIGUEIREDO - CPF: 019.691.471-05 (ADVOGADO), DAYANI PATRICIA DE MORAES DA COSTA - CPF: 061.119.781-28 (AGRAVANTE), DANIELLA GONCALVES FERREIRA - CPF: 027.433.521-24 (ADVOGADO), PAULO VINICIO PORTO DE AQUINO - CPF: 898.494.341-04 (ADVOGADO), INSTITUTO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO HUMANO EIRELI - ME - CNPJ: 19.279.358/0001-23 (AGRAVADO), JULIO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 808.770.791-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1019117-79.2020.8.11.0000

AGRAVANTE(S):

DAYANI PATRICIA DE MORAES DA COSTA

AGRAVADO(S):

INSTITUTO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO HUMANO EIRELI - ME

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA INDEFERIDA – NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 300 DO CPC/15
–
REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS

– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A sistemática processual prevê como requisitos para concessão da tutela provisória de urgência ou de evidência a ocorrência cumulativa das seguintes situações: a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que não se vislumbra na hipótese dos autos.

Assim, ausentes os requisitos legais indicados de forma cumulativa, não há como conceder a tutela pretendida pela parte autora que visa determinar que a instituição de ensino se abstenha de efetuar qualquer cobrança ou negativação em nome da agravante, seja autorizado o reaproveitamento das disciplinas cursadas em outro estabelecimento de ensino e seja realizado o bloqueio de bens da instituição de ensino para resguardar eventual reparação à estudante.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
DAYANI PATRICIA DE MORAES DA COSTA

contra a decisão que, na A
ção Declaratória de Nulidade Contratual c/c Indenização por Danos Morais e Materiais e Pedido de Tutela de Urgência
, ajuizada em face de
INSTITUTO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO HUMANO EIRELI - ME,
indeferiu o pedido liminar formulado pela parte autora (ID 57261999).

Em suas razões recursais (ID 57261996), a parte agravante alega ter ajuizado a apresente demanda requerendo a rescisão contratual com pedido de danos morais e materiais em razão de que
a instituição de ensino não possui autorização para a oferta do Curso Técnico de Enfermagem no Estado de Mato Grosso, tampouco na cidade de Santo Antônio de Leverger.

Aduz que existe contrato vigente entre as partes e mesmo que este seja nulo face à ausência da autorização competente para a oferta do curso, a parte agravada poderá a qualquer momento promover a negativação do nome da agravante por haver parcelas vencidas e vincendas em aberto.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do presente recurso para que seja concedida a liminar recursal, determinando que a instituição de ensino se abstenha de efetuar qualquer cobrança ou negativação em nome da agravante, seja autorizado o reaproveitamento das disciplinas cursadas em outro estabelecimento de ensino e seja realizado o bloqueio de bens da instituição de ensino para resguardar eventual reparação à estudante.

A liminar recursal foi indeferida (ID 57442491).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 72829979).

Não foram prestadas informações pelo juízo singular embora devidamente solicitada (ID 62463469).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte agravante ajuizou A
ção Declaratória de Nulidade Contratual c/c Indenização por Danos Morais e Materiais e Pedido de Tutela de Urgência
, ajuizada em face de
INSTITUTO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO HUMANO EIRELI - ME
, aduzindo, em síntese, ter realizado a matrícula junto à agravada para frequência do curso técnico de enfermagem na unidade de
Santo Antônio de Leverger/MT e que após ter cursado alguns meses do referido curso, constatou que a instituição de ensino não possuía autorização junto ao MEC
.

Recebida a petição inicial, o magistrado singular indeferiu a tutela de urgência, ao fundamento de que os requisitos para sua concessão não se encontravam caracterizados (ID 57261999).

Inconformada, recorre a parte autora, ora agravante.

Pois bem.

A controvérsia tem como objetivo verificar se na hipótese dos autos encontram-se presentes os requisitos indispensáveis ao deferimento da
antecipação dos efeitos da tutela de urgência.

Conforme prevê o artigo 300 do CPC/15, para que a tutela de urgência seja deferida, deve a parte comprovar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Analisando os documentos que instruem os autos constata-se, ao menos neste momento processual, o não preenchimento dos requisitos necessários à concessão da medida antecipatória.

Isso porque, embora a parte agravante afirme que a instituição de ensino não possui autorização para oferta do
Curso

Técnico
de
Enfermagem
no Estado de Mato Grosso, tampouco na cidade de Santo Antônio de Leverger, por ora, não é possível verificar o desacerto da decisão agravada, já que a Resolução Normativa no 001/2014 do Conselho Estadual de Educação/MT, que fixa as normas para a oferta de cursos na modalidade de educação Profissional Técnica de Nível Médio, prevê em seu artigo 24 que as instituições de ensino privado poderão iniciar suas atividades 180 dias após o pedido de autorização,
verbis:

“
Art. 24 -
Em se tratando de instituição privada de educação, esta poderá iniciar suas atividades 180 dias após o pedido de autorização, exceto se este for negado ou convertido em diligência pelo órgão próprio do CEE-MT.”

Desta forma, tendo a parte agravante contratado os serviços educacionais para ingresso em 17/06/2019 e tendo sido protocolado o pedido de autorização junto ao Conselho Estadual de Educação em 13/05/2019, há que se concluir que houve a observância pela instituição de ensino do prazo de 180 dias para iniciar a oferta do curso, conforme documentos de IDs 72829998; 72829999; e 72838450.

No mesmo sentido é o que dispõe o artigo 63 da Portaria Normativa no 40 do Ministério da Educação, vejamos:

“
Art. 63.
Os cursos cujos pedidos de reconhecimento tenham sido protocolados dentro do prazo e não tenham sido decididos até a data de conclusão da primeira turma consideram-se reconhecidos, exclusivamente para fins de expedição e registro de diplomas.

Parágrafo único.
A instituição poderá se utilizar da prerrogativa prevista no caput enquanto não for proferida a decisão definitiva no processo de reconhecimento, tendo como referencial a avaliação.”

No mais, a parte agravante não demonstrou a existência de qualquer cobrança referente ao ano de 2020 que poderia ensejar uma possível negativação, tampouco a necessidade de bloqueio de bens da instituição de ensino diante da ausência de comprovação de que esteja dilapidando seu patrimônio de modo a inviabilizar eventual reparação caso venha a ser condenada ao pagamento de qualquer indenização.

Por fim, não é atribuição do Poder Judiciário determinar o reaproveitamento de disciplinas cursadas, pois tal competência é assegurada às instituições de ensino, as quais possuem autonomia didático-cientifica e administrativa no que se refere à formação da grade curricular dos
cursos
ofertados, nos moldes do que dispõe a Lei das Diretrizes Básicas da Educação Nacional e o artigo 207 da CF/88.

Destaca-se, ainda, que a sistemática processual prevê como requisitos para concessão da tutela provisória de urgência ou de evidência a ocorrência cumulativa das seguintes situações: a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo o que não se vislumbra na hipótese dos autos.

Assim, ausentes os requisitos legais acima indicados de forma cumulativa, o indeferimento da tutela pretendida é medida que se impõe.

Ademais, constata-se ser imprescindível ao deslinde do feito a realização de uma cognição exauriente, pois os trâmites para autorização e oferta de cursos são complexos em razão das diferentes modalidades existentes na Educação Básica, Profissional e Tecnológica ofertadas na formação inicial, no nível médio e no nível superior.

Pelo exposto
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021